Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735535-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: FERNANDA MASCARENHAS STARLING CHAVES, RODRIGO LUIZ CARVALHO DOS SANTOS D E S P A C H O Ciente do ofício juntado ao ID 21302495. Nada a prover. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora